Tribunal: CARF
Processo: 10183.901794/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição não-cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação legal ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente, não tendo sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de frete, é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação pelas contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE
O creditamento pelos insumos previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 abrange os custos com combustíveis utilizados pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais equipamentos que participam de seu processo produtivo, gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias da área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de prédios.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901794/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.947 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação
da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito
da contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais
despesas não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição não-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901794/2012-25
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de
PIS/COFINS não-cumulativos.
VENDAS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no
10.925/2004, a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela
que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária,
de que tratam os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários
vendidos com suspensão da exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a
expressa vedação legal ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua
válida e vigente, não tendo sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE
INSUMOS TRIBUTADOS.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de
frete, é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à
tributação pelas contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO
INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE
O creditamento pelos insumos previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002
abrange os custos com combustíveis utilizados pelo contribuinte nas máquinas
agrícolas e demais equipamentos que participam de seu processo produtivo,
gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS.
ARRENDAMENTO.
A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área
rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias
da área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de
prédios.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso para
reverter a glosa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria, nos seguintes
termos: I. Por unanimidade de votos, em relação a (i) partes e peças de reposição e/ou serviços
de manutenção utilizadas na Assistência Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e
Equipamentos, Mecânica, Serviços de Manutenção, e veículos pesados; (ii) partes e peças de
reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas nas aeronaves, desde que, as aeronaves seja
utilizadas na produção agrícola, como por exemplo a aplicação de defensivos agrícolas; (iii)
serviços de manutenção em máquinas, equipamentos e veículos pesados (trator, colheitadeira,
filtragem de óleo das parrudas, trato); (iv) combustíveis e lubrificantes utilizados em
pulverizadores e motobombas; (v) arrendamento de terras desmatadas e prontas a serem
cultivadas totalizando 51.590,40 hectares; e (vi) depreciação dos caminhões utilizados para
transporte de insumos agrícolas. II. Por maioria de votos, em relação a 1. partes e peças de
reposição, de serviços de manutenção e de assistência técnica utilizados em (a) veículos
utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio administrativo, e (b) armazenagem; 2.
Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados como apoio e
suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de apoio administrativo; 3. Fretes
tributados sobre as aquisições de insumos não tributados ; 4. Arrendamento de imóveis, exceto
os destinados ao uso habitacional e comercial; 5. Encargos com depreciação de imóveis
destinados a residência e alojamento, de veículos (exceto os destinados ao apoio administrativo),
aparelhos de radiocomunicação. Vencida nas matérias, a Conselheira Mara Cristina Sifuentes
que negou provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.939, de 25 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10183.901786/2012-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório, que
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
02293.50665.230810.1.3.09-4457, relativos à COFINS - Incidência Não-Cumulativa, vinculados
às receitas de exportação.
Na manifestação de inconformidade o manifestante alega, em síntese, que:
2.1 do sistema não cumulativo de pis e cofins – direito ao ressarcimento
dos créditos.
3.1 dos bens e serviços utilizados como insumos – conceito de insumos.
3.1.1 – da aquisição de peças/manutenção
3.1.2 - dos serviços utilizados como insumos
3.1.3 – dos combustíveis e lubrificantes –álcool/gasolina
3.2 - das aquisições de fretes s/compras de bens utilizados como insumos
- adubo, fertilizantes, corretivos e sementes;
3.3 – energia elétrica;
3.4 – despesas de alugueis de prédios locados de pessoa jurídica –
arrendamento de imóveis;
3.5 – dos créditos sobre encargos de depreciação – fls. 79; - veículos,
radiocomunicação, prédios e benfeitorias, instalações elétricas;
3.6 – do estorno de créditos proporcionalmente as aquisições de
mercadorias com fim específico de exportação;
3.7 – do estorno de créditos proporcionalmente as vendas com suspensão
de pis e cofins;
3.8 – do aproveitamento de ofício dos créditos para dedução de débitos
de pis e cofins – reunião dos processos;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

IV – dos procedimentos para ressarcimento dos créditos não identificados
pela fiscalização;
V – previsão legal para a incidência da selic;
- créditos escriturais;
- créditos efetivos pagos em atraso ao contribuinte;
- créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco.
5.1 – observação do princípio da isonomia na correção dos créditos;
A manifestação foi julgada pela DRJ improcedente.
A empresa apresentou Recurso Voluntário, onde repisa os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, reversão das
glosas quanto as(aos): (i) partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas na
Assistência Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e Equipamentos, Mecânica, Serviços de
Manutenção, e veículos pesados; (ii) partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção
utilizadas nas aeronaves, desde que, as aeronaves seja utilizadas na produção agrícola, como por
exemplo a aplicação de defensivos agrícolas; (iii) serviços de manutenção em máquinas,
equipamentos e veículos pesados (trator, colheitadeira, filtragem de óleo das parrudas, trato); (iv)
combustíveis e lubrificantes utilizados em pulverizadores e motobombas; (v) arrendamento de
terras desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40 hectares; e (vi)
depreciações dos caminhões utilizados para transporte de insumos agrícolas, trata-se de parte
incontroversa no processo, no julgamento da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma.
Quanto às 1. partes e peças de reposição, de serviços de manutenção e de
assistência técnica utilizados em (a) veículos utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio
administrativo, e (b) armazenagem; 2. Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e
veículos utilizados como apoio e suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os
de apoio administrativo; 3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não tributados ; 4.
Arrendamento de imóveis, exceto os destinados ao uso habitacional e comercial; 5. Encargos
com depreciação de imóveis destinados a residência e alojamento, de veículos (exceto os
destinados ao apoio administrativo), aparelhos de radiocomunicação, transcrevo o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, exponho na
sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário, no que
diz respeito às glosas de créditos: por não se enquadrarem no conceito de insumos; frete
que somente seria possível quando o insumo transportado também gerasse direito a
crédito; relativosa despesa com arrendamento de áreas rurais, por falta de previsão
legal; aos encargos de depreciação de bens classificados nos grupos “veículos”,
“radiocomunicação”, “residência e alojamento”, trazendo a cronologia dos fatos
relevantes para o deslinde da decisão.
Vê-se que o cerne da lide envolve a matéria que se consubstancia nas razões que
motivou o recurso voluntário, e que gira em torno do direito ao crédito do PIS e da
COFINS relativamente aos gastos com estes custos e despesas relacionados acima,
conforme dispõe a sistemática da não-cumulatividade para as contribuições, bem como
art. 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como os demais incisos e
parágrafos deste artigo.
De pronto, oportuno destacar que a relatora fez consignar em seu voto todo o arcabouço
normativo e jurisprudenciais acerca da tomada de crédito vigente na sistemática da não-
cumulatividade, em contraponto ao que fora adotado pela a fiscalização, quanto no

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

acórdão recorrido, que utilizaram o conceito de insumos já afastado pelo STJ (REsp no
1.221.170/P), estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004.
A Recorrente tem como atividade principal o plantio e cultivo de produtos
agropecuários.A controvérsia gravita no fato se estes custos e despesasé passível
docreditamento realizado pelo contribuinte, assim se deveria ser mantido ou não a glosa.
No acordão recorrido a controvérsia restou assim explicitada:
DRJ: Acórdão n.o 04-38.324
A controvérsia que envolve este ponto consiste no alcance do conceito de
insumos. A requerente sustenta a tese de que, no âmbito do PIS não cumulativo,
o conceito de insumo é amplo, compreendendo todos os gastos e despesas
necessários à obtenção da receita. A autoridade administrativa, ao contrário, se
inclina por entendimento mais restrito, pelo qual insumo compreenderia apenas a
matéria prima, o produto intermediário e o material de embalagem, bens que
efetivamente compõem ou se agregam ao produto final. Também se considera
insumo a coisa que, mesmo não se agregando ao produto final, sofra alterações,
como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, decorrentes
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Nesse sentido com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo da sua
conclusão em negar provimento ao recurso voluntário no que tange as matérias que
restou vencida e que por maioria do colegiado se reverteu as glosas, como de praxe
desde que atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria.
Nesse sentido passo a discorrer sobre elas:
1. partes e peças de reposição, de serviços de manutenção e de assistência técnica
utilizados em (a) veículos utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio
administrativo, e (b) armazéns.
Consta na Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12
36. Nas planilhas apresentadas, o contribuinte informa a aquisição de diversos
tipos de Peças e Partes de Reposição e/ou Serviços de Manutenção, sendo que
no campo “Nome da Conta” essas aquisições de itens foram classificadas com as
seguintes
denominações:
Aeronaves,
Armazéns,
Assistência
Técnica,
Implementos, Máquinas e Equipamentos, Mecânica, Serviços de Manutenção,
Utilitários, Veículos Pesados (fls. 5528 a 5550). Todas essas aquisições de
Peças e Partes de Reposição e/ou Serviços de Manutenção serão consideradas a
partir de agora com a denominação genérica de Peças/Manutenção.
37. A título informativo cabe destacar que as aquisições de “Serviços de
Manutenção” e “Assistência Técnica” que o contribuinte classificou como
“Bens Utilizados como Insumos” serão consideradas respeitando a classificação
adotada pelo contribuinte, ou seja, serão analisadas dentro do item “Bens
Utilizados como Insumos” mesmo se tratando, na verdade, de aquisições de
Serviços utilizados como Insumos. Essa medida foi adotada para facilitar a
análise do pleito do contribuinte, evitando-se assim reclassificações que iriam
tornar desnecessariamente mais complexa a análise a ser efetuada.
38. Conforme as diretrizes estabelecidas pela Legislação já anteriormente
referida, as aquisições de bens efetuadas pelo contribuinte referentes a
Peças/Manutenção de máquinas, equipamentos e veículos não atendem ao
critério para caracterização como Insumos, uma vez que não trata de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem (bens esses que
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

efetivamente compõem ou se agregam ao bem final produzido ou fabricado),
também não se enquadrando na hipótese de serem bens que sofram desgaste,
dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
39. E os itens “Serviços de Manutenção” e “Assistência Técnica” informados
pelo contribuinte também não se enquadram nas hipóteses de crédito pois não se
trata de serviços efetivamente aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto. Como a própria classificação adotada pelo contribuinte
indica se tratam de serviços realizados em máquinas, equipamentos e veículos
utilizados no processo de produção e não nos produtos produzidos pelo
contribuinte.
40. Pelo exposto acima, os valores referentes ao grupo Peças/Manutenção (5528
a 5550) serão objeto de glosa.
Entendeu que a ausência de qualquer parte e peça de reposição, de serviços de
manutenção e de assistência técnica dos armazéns, inclusive nos veículos utilitários
(exceto aqueles destinados ao apoio administrativo), resultaria não só na parada destes
utilitários,usados na área agrícola, como também afetaria negativamente o processo
produtivo e/ou qualidade e, a própria atividade econômica da Contribuinte.
Desta forma apoiando-se no conceito de insumos, no contexto das contribuições não-
cumulativas, interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância, reverte-se as
glosas.
2. Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados
como apoio e suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de
apoio administrativo.
Em relação a este item, penso que não careceria de maiores digressões, pois a reboque
do que foi concluído no item anterior é coerente invocar o disposto no Inciso II do Art.
3o da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a considerar o conceito contemporâneo de
insumo:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)

Contudo mister se faz esclarecer o queconstou na Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá
no 356/12 a respeito destas rubricas:
69. Segundo as informações prestadas os combustíveis e lubrificantes são
utilizados pelo contribuinte nas máquinas agrícolas e demais equipamentos que
participam de seu processo produtivo, gerando, portanto, direito a crédito.
Entretanto, a descrição apresentada para as atividades realizadas que se utilizam
dos combustíveis “Álcool” e “Gasolina Comum” é diferente, cabendo as
considerações abaixo.
70. O contribuinte declara que utiliza o combustível “Álcool” na seguinte
atividade: “Utilizado nos veículos leves e utilitários que vão dar apoio às culturas
de algodão, mlho e soja”, já o combustível “Gasolina Comum” é gasto na
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

atividade de: “Utilizado nos equipamentos (motos e quadriciclo) utilizado no
monitoramento e agricultura de precisão das culturas soja, milho e algodão e nas
motobombas que abastecem os pulverizadores das mesmas culturas”.
71. As atividades de: apoio às culturas de algodão, milho e soja; e de
monitoramento e agricultura de precisão das culturas soja, milho e algodão
(efetuado por motos e quadriciclo), se tratam de atividades de suporte e apoio à
produção de algodão, milho e soja, não sendo possível considerar essas
atividades como de produção propriamente dita, hipótese em que existiria a
direito a crédito.
72. Além da atividade de monitoramento já considerada, ocorre que em relação
ao combustível “Gasolina Comum” o contribuinte informa que também o utiliza
em motobombasque abastecem pulverizadores das culturas de soja, milho e
algodão, atividade que geraria direito a crédito. Entretanto, contrariando
disposição expressa do modelo de planilha que deveria ser apresentado (fl.
3863), o contribuinte não informou qual o percentual do combustível “Gasolina
Comum” é consumida em cada atividade.
73. Não sendo possível, assim, se determinar o valor correspondente às
aquisições referentes a atividade que permite a apuração de créditos. Devido a
isso, o valor total das aquisições do combustível “Gasolina Comum” será
considerado consumido em atividades que não geram direito a crédito.
No tocante ao álcool e gasolina utilizado nas motobombas que abastecem os
pulverizadores,a relatora aventa hipoteticamente, a possibilidade da tomada do crédito,
porém assim como o fez a fiscalização, com a condicionante de que seja possível
identificar o percentual utilizado.
Tal condicionante foi afastada pela maioria dos conselheiros desta egrégia turma, que
entenderem que tal percentual não seria relevante, certo que todas as motobombas são
de uso exclusivo para produçãopropriamente dita.
Por fim em relação ao álcool e gasolina, utilizados em atividades de apoio à produção,
com uso de motos e quadriciclos, reverte-se as glosas, exceto o apoio a áreas
administrativas
Antes de prosseguir para os próximos itens que foram revertidos em sessão de
julgamento, é imperioso reforçar que os critérios e conceitosque embasaram a
Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12, foram aqueles regidos pelas INsn.
247/02 e n. 404/04, conforme legislação do IPI - Incorporação, direta ou indireta
(desgaste ou consumo), ao produto final e não, repito, ao conceito contemporâneo de
insumo, onde a essencialidade (imprescindibilidade) e relevância (importância), se
ancoram para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não tributados.
No acórdão a quon.o 04-38.324, contou:
Com fulcro na informação do Seort, foram glosados os créditos apurados sobre
despesas com fretes relativos a transporte de insumos não sujeitos à
tributação pelo PIS, conforme dispõe o §2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Entendeu a autoridade administrativa que o crédito de PIS relativo
a frete somente seria possível quando o insumo transportado também
gerasse direito a crédito, e desde que o pagamento do frete coubesse ao
comprador. Portanto, uma vez que os produtos adquiridos (adubos, fertilizantes,
corretivos de solo de origem mineral e sementes destinadas à semeadura e
plantio) não ensejam pagamento de PIS, em face da aplicação da alíquota
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

zero, as despesas de frete relativas ao transporte de tais produtos não
gerariam direito a crédito.

Não por acaso o § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 exclui, de modo
expresso, a tomada de créditos de PIS e COFINS quando não há tributação na operação
de entrada, e não quando a operação de saída é desonerada, in verbis:
“Art. 3o, (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865/04)”. (Grifos
aditados)
Logo, apenas quando, na operação de entrada, os bens ou serviços não estiverem
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de alíquota zero ou isenção, na
etapa anterior, ter-se-á a vedação de tomada de crédito nas vendas de bens (saída).
Entretanto, no que se refere a compra de insumos sujeitos à alíquota zero, considera-se
que há "essencialidade" do serviço de frete utilizado na aquisição de insumo em face da
própria essencialidade do insumo transportado. A subtração do serviço de frete de
aquisição do insumo privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo, daí
a essencialidade de tal serviço, independentemente do efetivo direito de creditamento
sobre o insumo transportado. O que importa é que o bem transportado seja essencial ao
processo produtivo de interesse, do que decorre a essencialidade da sua remoção até o
estabelecimento onde ocorrerá o processo produtivo.

Em se tratando de serviço de transporte, as leis de regência permitem o creditamento
tomado sobre o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inc. II
do art. 3°, e no caso de serviço de frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, cfe. inc. IX.

Dessa forma deve ser revertida a glosa, para reconhecer o crédito sobre os dispêndios
realizados com fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero, desde que pagos a
pessoa jurídica etributados pelas contribuições.

4. Arrendamento de imóveis, exceto os destinados ao uso habitacional e comercial.
Sobre esse tema a recorrente em síntese dispõe:
Literalmente, a palavra arrendamento significa "Contrato ou aluguel pelo qual
alguém cede a outrem, por certo tempo e preço, o uso e gozo de coisa não
fungível", segundo a definição contida no Mini Dicionário Aurélio.
O contrato de arrendamento rural é, portanto, aquele pelo qual o proprietário
(arrendante) cede ao arrendatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo
de seu imóvel rural (no todo ou em parte, com ou sem benfeitorias e outros
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

bens), para que o arrendatário exerça atividade extrativa, agropecuária,
agroindustrial ou mista, mediante retribuição certa ou aluguel.
Seu traço característico é a contraprestação paga pelo arrendatário ao
proprietário, na forma de aluguel, o que derroga o fundamento do Auditor Fiscal
que arrendamento não é aluguel.
Todavia, para que se evidencie que o crédito de despesas de arrendamento não
deve ser glosado, é imperiosa a interpretação sistêmica do conceito editado pelo
Regulamento do Estatuto da Terra acima transcrito, com as Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Analisando a legislação de forma sistêmica, é fácil inferir que não há qualquer
restrição quanto à possibilidade de despesas com arrendamento de terras gerarem
créditos de PIS/Cofins não-cumulativos, mesmo porque sem a terra é impossível
o desenvolvimento das atividades da Contribuinte.
Infere-se, também, que o legislador não restringiu o alcance da norma apenas
para "prédios urbanos". Pelo contrário, ao determinar que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação à aluguéis de "prédios", assim o
fez para que a expressão compreendesse tanto "prédios urbanos" quanto "prédios
rústicos".
Assim, para comprovar o alcance da norma contida no art. 30, IV, das Leis
10.637/02 e 10.833/03, que alberga, também, o arrendamento rural, importa
verificar os diversos conceitos que envolvem a palavra "prédios" inserta no
aludido inciso IV.
A Lei n°. 4.504/64, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, define imóvel rural
como sendo "o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-
industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada".
"Prédio rústico", por sua vez, é aquele que se destina, pelas suas características, à
lavoura, ou à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou mista, esteja ou não
situado em zona rural.
Portanto, da conjugação dos conceitos acima, de arrendamento rural e de prédio,
pode-se extrair a conclusão de que o arrendamento, por ser equivalente a aluguel
por definição legal (art. 3° do Regulamento do Estatuto da Terra), também está
compreendido no inciso IV, do art. 3°, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, gerando
o direito ao aproveitamento de crédito destas despesas, mesmo porque a
definição de "prédio" também abrange o conceito de "prédio rústico", uma vez
que a lei não criou qualquer disposição em sentido contrário limitando o direito
da Contribuinte.
Logo, ao contrário do que sustenta o nobre Auditor Fiscal, a concessão de tais
créditos não amplia a diretriz estabelecida pela Legislação para incluir as
despesas de arrendamento de áreas de imóveis rurais e suas benfeitorias entre as
hipóteses de apuração de créditos, visto que a própria legislação, em sua
interpretação mais literal, contempla a possibilidade de aproveitamento dos
créditos oriundos de despesas de arrendamento, utilizadas nas atividades da
Empresa.
Assim, requer a contribuinte a manutenção dos créditos de PIS e Cofins sobre a
totalidade dos arrendamentos rurais pagos a pessoas jurídicas.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

Neste tópico, após ter discorrido sobre a possibilidade de crédito do arrendamento rural,
assim restou proferido o voto da ilustre relatora:
A fiscalização apurou que as áreas objeto de Arrendamento correspondem a
terras desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40 hectares,
um loteamento com construções residenciais e comerciais totalizando 120
hectares e uma área de 200 hectares em que existem as seguintes benfeitorias:
unidades armazenadoras, uma beneficiadora de algodão e uma misturadora de
adubos, bem como seus equipamentos e infraestrutura.
Neste cenário, entendo que o arrendamento de imóveis rurais se caracterizam
como custos do processo produtivo, devendo ser revertida a glosa. No entanto
não se incluem nesse escopo a parte do arrendamento composta por loteamento
de construções residenciais e comerciais e área de benfeitorias, que não são
essenciais e relevantes para o processo produtivo.
Assim reverto a glosa das terras desmatadas e prontas a serem cultivadas
totalizando 51.590,40 hectares.

Todavia, o Inciso IV do Art. 3 das Leis que regem o PIS e a COFINS, não restringe a
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, neste
inciso o legislador manifesta, serem utilizados nas “as atividades da empresa”:
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Tem razão a recorrente quando diz que é imperiosa a interpretação sistêmicado conceito
editado pelo Regulamento do Estatuto da Terra (Lei No 4.504/64), com as Leis
10.637/02 e 10.833/03. Nesse sentido destaco o inciso VI do Art. 4o deste regulamento:
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a
sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-
industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada;
II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente
explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho,
garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área
máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho
com a ajuda de terceiros;
III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior;
IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da
propriedade familiar;
V - "Latifúndio", o imóvel rural que:
a) exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, § 1°, alínea b,
desta Lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas
regionais e o fim a que se destine;
b) não excedendo o limite referido na alínea anterior, e tendo área igual ou
superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado
em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a
vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural;
VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro
de condição de rendimento econômico ...Vetado... da região em que se situe e
que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados,
pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às
áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas
com benfeitorias;
Diante todo o exposto a divergência foi aberta pelo Conselheiro Leonardo Andrade e foi
acompanhada pela maioria do colegiado que reverteu a glosa em maior extensão,
concedendo o arrendamento da área de 200 hectares em que existem as seguintes
benfeitorias: “unidades armazenadoras, uma beneficiadora de algodão e uma
misturadora de adubos, bem como seus equipamentos e infraestrutura” (informados na
descrição da área arrendada que consta do contrato), fazendo parte, portanto, essas
benfeitorias da área arrendada.

5. Encargos com depreciação de imóveis destinados a residência e alojamento, de
veículos (exceto os destinados ao apoio administrativo), aparelhos de
radiocomunicação.
Em relação a estes bens que foram submetidos a depreciação, dispôs a relatora:
Residência e alojamento
Parte dos prédios e benfeitorias são residências e alojamentos, e também abrigo
de máquinas, base para silo metálico, lavador de automóveis, etc.
A partir dos esclarecimentos efetuados tem-se que parte dos prédios e
benfeitorias são residências e alojamentos, que não é possível o crédito, já que
não são essenciais ou relevantes para o processo produtivo.
Por sua vez trata a recorrente:
PRÉDIOS E BENFEITORIAS
Neste grupo o auditor fiscal entendeu que os itens Residências e Alojamentos
não teriam sido utilizados na produção, porém, estes itens se tratam de locais
para alojamento dos funcionários responsáveis ao processo produtivo, portanto
se tratam de itens imobilizados e essenciais ao desempenho das atividades da
contribuinte.
Dispõe Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12:
391. Os itens do grupo “MÓVEIS E UTENSÍLIOS”, por não estarem vinculados
ao processo produtivo, foram objeto de glosa.
Com toda vênia a ilustre relatora, o Inciso VII das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, em
conjunto com o Inciso III do § 1o, art. 3o, não se reserva a literal atividade produtiva,
mas sim as atividades da empresa. No entanto adentrando no que estas Residências e
Alojamentos se propõem, não restaram dúvidas para que a relatora restasse vencida, e
por maioria o colegiado reverteu a glosa.
Veículos
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

Dispõe Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12:
392. Os itens do grupo “VEÍCULOS”, composto de ônibus, motocicletas,
automóveis, caminhões, por serem utilizados para a transporte de pessoas e
insumos, foram considerados itens que não geram direito a crédito por não
atenderem o requisito previsto em lei de serem utilizados na produção de bens
destinados à venda. Corroborando esse entendimento de que os itens do grupo
“VEÍCULOS” são utilizados para o transporte de pessoas e insumos, o
contribuinte informa (fl. 5570) que utiliza veículo do tipo “caminhão” para o
transporte de insumos agrícolas para a lavoura.
393. Cabe destacar novamente o comando estabelecido pela Lei no 10.833/2003
que estabelece o direito a crédito referente à máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens
destinados à venda; não podendo a autoridade administrativa ampliar esse direito
a crédito para outras hipóteses não previstas em lei; na situação específica em
análise, suposto direito a crédito que se refere a veículos utilizados no transporte
de pessoas e insumos.
Por sua vez trata a recorrente:
VEÍCULOS
Os itens classificados neste grupo (ônibus, motocicletas, automóveis e
caminhões) se tratam de veículos utilizados no transporte de pessoas e insumos
para as áreas de produção das fazendas, sendo que devido a grande extensão
territorial dos imóveis rurais, estes veículos são extremamente necessários para
possibilitar o deslocamento das pessoas e insumos.
Por sua vez trata a relatora:
Veículos
Como os veículos são ônibus, motocicletas, e automóveis, que são utilizados
para transporte de pessoas, não é possível o crédito, já que não cumprem os
requisitos de essencialidade e relevância para o processo produtivo.
Mais uma vez peço vênia a ilustre relatora! Entendo que não se esta a tratar de veículos
de apoio as áreas administrativas, mas simde veículos utilizados no transporte de
pessoas e insumos para as áreas de produção das fazendas, seja em linha com as demais
glosas revertidas, seja pela compreensão da operação do contribuinte, corroborada pela
sustentação oral do patrono em sessão.
Importante frisar a grande extensão territorial dos imóveis rurais da recorrente, o que é
corroborado inclusive pela área arrendada de 51.590,40 hectares, portanto é razoável
imaginar que estes bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização
nas as áreas de produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, seja
plausível para a tomada de créditos.
Nesse sentido reverto a glosa.
Aparelhos de radiocomunicação
Dispõe Informação Fiscal Seort DRF-Cuiabá no 356/12:
390.
Os
itens
do
grupo
“RADIOCOMUNICAÇÃO”,
que
segundo
esclarecimento prestado pelo contribuinte (fl. 5570) são utilizados para
georeferenciamento (que permite maior eficiência na produção), foram
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

considerados como itens que não se referem à produção propriamente dita, não
gerando, portanto, direito a crédito.

Por sua vez trata a relatora:
A radiocomunicação é composta de receptor GPX, rádio de comunicação
portátil, transceptor, etc.
Com relação aos encargos de depreciação dos bens dos grupos de
radiocomunicação, entendo que não há, nos autos, elementos de prova que
possam elucidar, de forma suficiente e necessária, sua participação efetiva no
processo produtivo. Nesse ponto, observe-se que, apesar das conclusões da
decisão de primeira instância, em seu recurso voluntário, o sujeito passivo se
limitou a repetir as alegações trazidas em manifestação de inconformidade,
eximindo-se de apresentar contestação específica e de instruir o processo com
elementos de prova que pudessem demonstrar a natureza dos bens vinculados
aos grupos de radiocomunicação.
Por sua vez trata a recorrente:
RADIOCOMUNICAÇÃO
Os itens classificados neste grupo se tratam de bens utilizados em suas atividades
fim, face a grande extensão territorial das fazendas, no georeferenciamento,
permitindo maior eficiência na produção.

Com as escusas reiterada a ilustre relatora, entendo que a radiocomunicação como
termo genérico utilizado para definir o meio de comunicação, no caso concreto os
receptores GPX,rádio de comunicação portátil, transceptor, etc.,por tudo que norteia a
operação do contribuinte, como bens destinados ao ativo imobilizado e os encargos de
sua depreciação, devem ser considerados na apuração dos créditos devidos.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas relativas a despesas com:
1. partes e peças de reposição, de serviços de manutenção e de assistência técnica
utilizados em (a) veículos utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio
administrativo, e (b) armazéns;
2. Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados
como apoio e suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de
apoio administrativo;
3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não tributados (frete pago
pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero);
4. Arrendamento de imóveis, exceto os destinados ao uso habitacional e
comercial;
5. Encargos com depreciação de imóveis destinados a residência e alojamento,
de veículos (exceto os destinados ao apoio administrativo), aparelhos de
radiocomunicação.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.947 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901794/2012-25

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso para reverter a glosa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria,
nos seguintes termos: em relação a (i) partes e peças de reposição e/ou serviços de manutenção
utilizadas na Assistência Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e Equipamentos, Mecânica,
Serviços de Manutenção, e veículos pesados; (ii) partes e peças de reposição e/ou serviços de
manutenção utilizadas nas aeronaves, desde que, as aeronaves seja utilizadas na produção
agrícola, como por exemplo a aplicação de defensivos agrícolas; (iii) serviços de manutenção em
máquinas, equipamentos e veículos pesados (trator, colheitadeira, filtragem de óleo das parrudas,
trato); (iv) combustíveis e lubrificantes utilizados em pulverizadores e motobombas; (v)
arrendamento de terras desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40 hectares;
e (vi) depreciação dos caminhões utilizados para transporte de insumos agrícolas; (vii) partes e
peças de reposição, de serviços de manutenção e de assistência técnica utilizados em (a) veículos
utilitários, exceto aqueles destinados ao apoio administrativo, e (b) armazenagem; (viii)
combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados como apoio e
suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de apoio administrativo; (ix) fretes
tributados sobre as aquisições de insumos não tributados; (x) arrendamento de imóveis, exceto os
destinados ao uso habitacional e comercial; (xi) encargos com depreciação de imóveis destinados
a residência e alojamento, de veículos (exceto os destinados ao apoio administrativo), aparelhos
de radiocomunicação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital